Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000833-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (AGRAVANTE), JOSE DIAS DA SILVA - CPF: 346.760.401-30 (AGRAVADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos. Alegado não acionamento de airbag. Aquisição do veículo de terceiro e lapso temporal desde a fabricação. Vítima do evento e fato do produto/serviço. Recall realizado pela concessionária. Incidência do CDC e responsabilidade pelo serviço. Inversão do ônus da prova. Error in procedendo. Ausência de saneamento e organização do processo. Necessidade de fixação de pontos controvertidos e apreciação fundamentada da prova oral. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a realização de perícia técnica em ação indenizatória fundada em alegado defeito de segurança (não acionamento de airbag). A insurgência recursal também aponta vício procedimental por ausência de saneamento (CPC, art. 357) e falta de decisão motivada quanto à prova oral requerida.

II. Objeto do exame recursal

2. O exame recursal abrange: (i) a incidência do microssistema consumerista, a despeito da aquisição do bem por terceiro e do tempo decorrido desde a fabricação, especialmente diante de alegação de acidente de consumo; (ii) a adequação da inversão do ônus da prova, em contraposição à regra estática do CPC, art. 373; (iii) a existência de nulidade parcial por inobservância do saneamento e por ausência de apreciação expressa e fundamentada do pedido de prova oral.

III. Razões de decidir

3. Em hipóteses de defeito de segurança, a proteção do CDC alcança a vítima do evento danoso (CDC, art. 17), não se restringindo ao adquirente originário, de modo que a compra do veículo de terceiro, por si, não afasta o regime consumerista.

4. A moldura fática indica renovação do vínculo com a concessionária quando esta executou serviço de recall voltado à segurança, atraindo responsabilidade objetiva pelo fato do serviço (CDC, art. 14), com relevo para a eficácia do reparo corretivo realizado, sem prejuízo da análise do defeito do produto.

5. Em demandas dessa natureza, a inversão do ônus probatório se harmoniza com a disciplina legal de responsabilidade e com a assimetria informacional: a comprovação de inexistência de defeito ou de excludentes de responsabilidade gravita na esfera técnica e documental do fornecedor, tornando inadequada a imposição integral do ônus ao consumidor pela regra estática do CPC, art. 373.

6. Configura-se, contudo, vício procedimental quando a decisão não observa a fase de saneamento e organização do processo (CPC, art. 357), pois a fixação de pontos controvertidos assegura contraditório efetivo, racionaliza a instrução e confere utilidade à prova técnica.

7. A ausência de pronunciamento expresso e fundamentado sobre a prova oral requerida compromete o dever de motivação (CPC, art. 489, § 1o), impondo que o juízo de origem aprecie a pertinência do meio probatório, sem prejuízo de reconhecer a perícia como via central para questões eminentemente técnicas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para manter a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova, e anular parcialmente a decisão interlocutória, determinando o saneamento do feito (CPC, art. 357), com fixação precisa dos pontos controvertidos e decisão expressa e fundamentada sobre o pedido de prova oral.

Tese de julgamento: “1. Em alegação de defeito de segurança em veículo, a incidência do CDC não é afastada pela aquisição do bem de terceiro, especialmente quando o caso envolve vítima do evento e há prestação de recall pela concessionária, atraindo responsabilidade objetiva pelo fato do serviço (CDC, arts. 17 e 14). 2. A inversão do ônus da prova é compatível com a assimetria técnica e informacional inerente a sistemas de segurança veicular, não se impondo, no ponto, a distribuição estática do CPC, art. 373. 3. A ausência de saneamento (CPC, art. 357) e de apreciação motivada do pedido de prova oral (CPC, art. 489, § 1o) enseja nulidade parcial, com retorno para organização da instrução.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 17; CPC, arts. 357, 373 e 489, § 1o.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISVECO LTDA (VIA LACTEA VEICULOS) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT que, nos autos de ação de reparação de danos movida por JOSÉ DIAS DA SILVA, deferiu a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e determinou a realização de perícia técnica.

A empresa agravante sustenta que a decisão merece reforma integral por partir da premissa equivocada de que haveria uma relação de consumo entre as partes.

Afirma que não vendeu o veículo ao autor, o qual adquiriu o automóvel de um terceiro particular após nove anos da saída do bem da concessionária, o que configuraria uma nítida quebra da cadeia de fornecimento originária e atrairia a incidência das normas do Código Civil em detrimento do CDC.

Argumenta, ainda, que a decisão padece de nulidade por
error in procedendo
, uma vez que o magistrado de origem deixou de fixar os pontos controvertidos da demanda, descumprindo o rito previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil.

Por fim, a agravante aduz que houve cerceamento de defesa, pois o juízo ignorou o pedido de produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do autor e na oitiva de testemunhas, elementos que considera imprescindíveis para demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço de
recall
e a ausência de nexo causal com o acidente narrado.

O efeito suspensivo foi deferido liminarmente pelo relator em substituição legal.

Em sede de contrarrazões, o agravado rebate as teses recursais afirmando que a lide versa sobre vício de segurança (fato do produto), o que atrai a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição, independentemente da aquisição ter sido feita de terceiro.

Defende que a realização de
recall
pela concessionária confirma a existência do vício e sua vinculação ao produto. Salienta que a inversão do ônus da prova é legítima diante de sua hipossuficiência técnica para demonstrar as causas do não acionamento do airbag.

Quanto às omissões formais do saneamento, sustenta que, embora a fixação de pontos controvertidos e a análise da prova oral sejam recomendáveis para o aprimoramento da instrução, tais falhas não possuem o condão de anular a inversão do ônus da prova já deferida, a qual deve ser mantida por ser medida de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se a verificar se, em ação de responsabilidade civil decorrente de alegado não acionamento de item de segurança essencial em veículo automotor, mostra-se afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em razão da aquisição do bem por terceiro e do lapso temporal desde a fabricação (2011), bem como se é cabível a distribuição estática do ônus da prova, nos moldes do art. 373 do CPC, e, ainda, se a decisão agravada incorreu em vício procedimental por ausência de saneamento e de apreciação fundamentada do pedido de prova oral.

No primeiro ponto, a agravante sustenta a tese de “quebra da cadeia de consumo”. O argumento, contudo, não se sustenta diante da análise sistemática do microssistema consumerista. Em tese, cuida-se de acidente de consumo, por fato do produto ou do serviço, pois o autor afirma ter sido vítima do não acionamento de dispositivo de segurança. Assim, incide a regra do art. 17 do CDC, que amplia a proteção às vítimas do evento danoso, ainda que não tenham participado diretamente da relação contratual de aquisição do bem.

Outrossim, a moldura fática delineada indica que a relação jurídica com a concessionária agravante foi renovada e concretizada em 18/09/2018, quando esta realizou serviço de
recall
no veículo. Ao assumir a execução de reparo voltado à segurança, a agravante atrai para si a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Não se discute, apenas, eventual vício de fabricação originário, sob o enfoque do art. 12, mas, com especial relevo, a eficácia do serviço corretivo prestado pela própria recorrente. Por conseguinte, a natureza consumerista da lide é inafastável, impondo-se manter a incidência do CDC.

No que se refere ao ônus da prova, a agravante pugna pela adoção da regra estática do art. 373 do CPC. O pleito não merece acolhida. Em demandas que versam sobre responsabilidade por fato do produto ou do serviço, a inversão do ônus probatório decorre da própria lei, operando-se
ope legis
.

Com efeito, ao fornecedor incumbe demonstrar, para eximir-se de responsabilidade, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor. Ainda que assim não fosse, a hipossuficiência técnica do agravado é evidente. O consumidor, em regra, não dispõe de acesso aos registros internos do veículo, aos parâmetros de funcionamento dos sistemas de segurança, nem aos dados técnicos necessários à reconstituição do evento, elementos que se encontram sob a esfera de disponibilidade e controle das fornecedoras.

Nesse contexto, mostra-se desarrazoado impor-lhe o ônus de demonstrar circunstâncias dependentes de informações técnico-industriais inacessíveis, razão pela qual se mantém a inversão legal e se rejeita a pretendida distribuição estática.

Diversamente, quanto ao alegado
error in procedendo
, a insurgência recursal prospera. A decisão agravada, ao não observar as etapas de saneamento e organização do processo previstas no art. 357 do CPC, incorreu em vício procedimental.

A fixação dos pontos controvertidos não se reduz a formalismo, mas consubstancia garantia do contraditório efetivo, do princípio da não surpresa e da eficiência processual, na medida em que orienta a instrução e delimita o objeto da atividade probatória.

Desse modo, mostra-se indispensável delimitar, de modo claro, se a dinâmica da colisão atingiu o vetor de desaceleração necessário à deflagração do sistema, se houve falha na execução do
recall
realizado e se o autor promoveu modificações no veículo capazes de interferir no funcionamento do conjunto de segurança. A ausência dessa delimitação compromete a utilidade da prova e fragiliza o próprio iter de formação do convencimento.

Ademais, o indeferimento tácito da prova oral, sem pronunciamento expresso e fundamentado, pode caracterizar cerceamento de defesa. Não se está a afirmar que o magistrado esteja obrigado a deferir a prova requerida, pois lhe compete, como destinatário final da instrução, conduzir o processo e indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O que se exige, contudo, é que haja apreciação explícita e motivada acerca da pertinência e necessidade do meio probatório postulado. Embora a perícia seja, em regra, o instrumento mais adequado para a elucidação de questões técnicas, a prova testemunhal e o depoimento pessoal podem mostrar-se úteis para esclarecer circunstâncias fáticas periféricas, como o estado do veículo ao tempo do evento e o histórico de manutenções, dentro dos limites de sua aptidão. Assim, o requerimento probatório deve ser analisado de forma expressa e fundamentada, sob pena de violação ao dever de motivação previsto no art. 489, § 1o, do CPC

Em síntese, mantém-se a incidência do CDC e a inversão legal do ônus da prova, mas reconhece-se nulidade parcial da decisão recorrida, a fim de que o juízo de origem promova o devido saneamento, com fixação dos pontos controvertidos e apreciação fundamentada do pedido de prova oral.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para manter a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em desfavor da agravante, bem como para anular parcialmente a decisão interlocutória, determinando que o juízo de origem proceda ao escorreito saneamento do feito, na forma do art. 357 do CPC, com a precisa fixação dos pontos controvertidos de fato e de direito e com manifestação expressa e devidamente fundamentada acerca do pedido de produção de prova oral formulado pela agravante, deliberando sobre sua admissibilidade e o momento oportuno de sua realização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026